Tribunal: TCU
Processo: 017.112/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico  CNPq em razão do recebimento indevido de recursos e da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Graduação Sanduíche no Exterior (SWG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Frank Freire dos Santos contra o Acórdão 5018/2021-TCU-Segunda Câmara , que julgou Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - em razão do recebimento indevido de recursos e da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Graduação Sanduíche no Exterior (SWG), que exigia o encaminhamento ao CNPq pelo beneficiário de comprovação de permanência no Brasil pelo mesmo período de vigência da bolsa no exterior. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto por Frank Freire dos Santos, para reformar a tabela de débito constante do subitem 9.2 do Acórdão 5018/2021-TCU-Segunda Câmara , que passa a vigorar com o seguinte valor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/8/2018 3.143,68 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq - e à Procuradoria da República em São Paulo.